Tribunal: STJ
Processo: 0181602-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1005237 - SP (2025/0181602-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OZORIO FERREIRA DA COSTA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da
sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE
n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e
apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença de justa
causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de
flagrante delito.
2. No caso, verifica-se que as diligências de busca e apreensão foram
precedidas de denúncia anônima especificada e de prévias diligências
para confirmação das informações recebidas pela polícia. Não há,
portanto, indícios de arbitrariedade na ação policial, a qual decorreu da
coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à
conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local,
justificando a incursão para a realização do flagrante delito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48205697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9743f874-afef-4041-93ef-3c8464771433

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9743f874-afef-4041-93ef-3c8464771433

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1005237 - SP (2025/0181602-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OZORIO FERREIRA DA COSTA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da
sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE
n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e
apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença de justa
causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de
flagrante delito.
2. No caso, verifica-se que as diligências de busca e apreensão foram
precedidas de denúncia anônima especificada e de prévias diligências
para confirmação das informações recebidas pela polícia. Não há,
portanto, indícios de arbitrariedade na ação policial, a qual decorreu da
coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à
conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local,
justificando a incursão para a realização do flagrante delito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OZÓRIO FERREIRA DA
COSTA NETO contra decisão de minha relatoria que reconsiderou decisão que não
conheceu do
para denegar a ordem pleiteada (e-STJ fls. 281/286).
habeas corpus
No habeas corpus impetrado nesta Corte Superior, a Defesa informa que o
paciente, ora agravante, foi definitivamente condenado às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão em regime inicial fechado, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por
fato ocorrido em 15 de junho de 2016.
Documento eletrônico VDA48205877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:38
Código de Controle do Documento: 2f52549b-a4a6-4422-8b86-b32486511bbe

Alegou que houve irregularidades no processo, como a invasão ilegal de
domicílio, motivo pelo qual foi ajuizado pedido revisional, não conhecido na Corte de
origem (e-STJ fls. 19/25).
Sustentou no writ que a prova decorrente da invasão do domicílio violou o art.
240 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível nos termos do art. 157 do CPP, e
que a apreensão ocorreu sem observância das garantias constitucionais.
Primeiramente, este Relator decidiu no sentido do não conhecimento da
ordem, uma vez que o tema não havia sido examinado pela Corte de origem (e-STJ fls.
267/268). Interposto agravo regimental, foi a decisão reconsiderada para se conhecer da
ordem e denegá-la, afastando-se a ilegalidade da busca domiciliar (e-STJ fls. 281/286).
Em novo regimental, a defesa insiste na tese de ilegalidade da busca domiciliar, alegando
inexistir justa causa para a medida.
Pleiteia, ao final, seja dado provimento ao regimental, com o fim de
reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e, em consequência, absolver o paciente, ora
agravante, do crime de tráfico de drogas.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
ratificada por seus próprios fundamentos.
Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou
a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
Documento eletrônico VDA48205877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:38
Código de Controle do Documento: 2f52549b-a4a6-4422-8b86-b32486511bbe

somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de
drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a
busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie
de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma
vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de
fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da
busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial
truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação
de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso
ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de
natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e
quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o
ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
Documento eletrônico VDA48205877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:38
Código de Controle do Documento: 2f52549b-a4a6-4422-8b86-b32486511bbe

em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de
domicílio, porquanto (e-STJ fls. 21/23):

“Em primeiro lugar, não cabe acolher a preliminar de nulidade das provas que
embasaram a condenação lançada na ação penal originária, baseada na
alegação de que foram obtidas mediante invasão de domicílio. De fato, não se
constata a alegada nulidade das provas colhidas no interior da residência do
acusado. Como sabido, o delito de tráfico de entorpecentes possui natureza
permanente, isto é, o seu momento consumativo protrai-se no tempo, de modo
a persistir o estado de flagrância enquanto não sejam interrompidos os seus
atos executórios. E, como explicitado no v. Acórdão condenatório lançado nos
autos principais, o ingresso dos policiais militares na residência do corréu
Jean Ricardo deu-se após a colheita de fundados indícios da prática de delitos
naquele local, sendo certo que, após a realização das diligências ali
empreendidas, logrou-se encontrar os entorpecentes mencionados na
denúncia, além de uma arma de fogo e diversas munições. Efetivamente,
conforme consta dos depoimentos prestados pelos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante, na data do fato, eles receberam
denúncia anônima no sentido de que o corréu Jean Ricardo estaria guardando
grandes quantidades de entorpecentes em sua residência, sendo que o ora
peticionário OZORIO era o responsável por realizar a distribuição dessa
droga utilizando o veículo Citroën/C4 de placas EFX-3920. No local, os réus
foram recepcionados pelo corréu Fernando Henrique, sendo que, no interior
do imóvel, OZORIO foi flagrando quando segurava um tijolo de maconha nas
mãos. E, após revistas naquela residência, foram apreendidas mais 36 porções
dessa mesma droga, além de uma balança de precisão, um rolo de fita adesiva,
três tesouras, diversos saquinhos plásticos do tipo 'zip', um rolo de plástico
filme, uma folha sulfite com anotações típicas da contabilidade do tráfico e
uma arma de fogo municiada. Nessas condições, não há que se falar
em irregularidade na obtenção dessas provas, considerado o disposto no art.
303 do Código de Processo Penal ('Nas infrações permanentes, entende-se o
agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência') e a exceção
constitucionalmente estabelecida para a regra da inviolabilidade do domicílio,
relativamente às situações de flagrante delito: (...) Sendo assim, não há que se
falar em invasão desarrazoada do domicílio e violação à intimidade do
sentenciado e seus comparsas.

Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que
os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do
Documento eletrônico VDA48205877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:38
Código de Controle do Documento: 2f52549b-a4a6-4422-8b86-b32486511bbe

corréu. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após a verificação de
denúncia anônima especificada e a colheita de fundados indícios da prática de delitos no
local.
Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas
decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão
segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a
realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SÚMULA N. 126/STJ.
NULIDADE
NÃO
ACOLHIDA.
JUSTA
CAUSA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, sob o fundamento de que a análise de ofensa a norma
constitucional é inviável em sede de recurso especial, e que o acórdão
recorrido apresentou fundamentação suficiente para negar o pleito defensivo.
2. O Tribunal de origem consignou que a tese de violação de domicílio foi
trazida apenas na revisão criminal, sem insurgência da defesa durante o
trâmite processual, e que não houve cerceamento de defesa ou ausência de
fundamentação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a tese de violação de
domicílio, não formulada ao juízo de origem e articulada apenas no pedido de
revisão criminal, pode ensejar nulidade das provas e cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
4. A tese de violação de domicílio não foi formulada ao juízo de origem,
sendo articulada apenas na revisão criminal, o que afasta a alegação de
ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.
5. O acórdão recorrido está amparado em fundamento constitucional e
infraconstitucional, e a parte não interpôs recurso extraordinário, aplicando-se
o enunciado da Súmula n. 126 do STJ.
6. A busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas e
confirmada por diligência policial, após o acusado ser flagrado com simulacro
de metralhadora e empreender fuga para o interior da residência,
caracterizando o exercício regular da atividade investigativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A tese de violação
de domicílio não formulada ao juízo de origem e articulada apenas na revisão
criminal não enseja nulidade das provas ou cerceamento de defesa. 2. A busca
domiciliar justificada por denúncia anônima especificada e diligência policial
caracteriza exercício regular da atividade investigativa e permite o ingresso no
.
domicílio"
Documento eletrônico VDA48205877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:38
Código de Controle do Documento: 2f52549b-a4a6-4422-8b86-b32486511bbe

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPC, art. 489, § 1o, IV;
CPP, art. 303. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp
2.489.541 /SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 02.04.2024; STJ, AgRg no HC 911.074/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024. (AgRg no AR Esp n.
2.681.334/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. ILEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS DE BUSCA E
APREENSÃO.
INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da
repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO,
decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado
judicial, faz-se necessária a presença de justa causa, consubstanciada em
razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. No caso, verifica-se que as diligências de busca e apreensão foram
precedidas de denúncia anônima especificada e de prévias diligências para
confirmação das informações recebidas pela polícia. Não há, portanto,
indícios de arbitrariedade na ação policial, a qual decorreu da coleta
progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura da
ocorrência de crime permanente nos locais, justificando as incursões para a
realização das prisões em flagrante. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 937.172/CE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48205877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:38
Código de Controle do Documento: 2f52549b-a4a6-4422-8b86-b32486511bbe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0181602-2
HC 1.005.237 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065590320168260037 21282308920248260000 65590320168260037
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: OZORIO FERREIRA DA COSTA NETO (PRESO)
CORRÉU
: JEAN RICARDO PERILLO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OZORIO FERREIRA DA COSTA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515407230524494@
2025/0181602-2 - HC 1005237 Petição : 2025/0049651-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:42:45
Código de Controle do Documento: 510A20D5-BC61-4078-9DBD-029750EC6164